Tribunal: TJDFT
Processo: 0729481-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729481-92.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DULCINEIDE BENVINDO DA SILVA EMBARGADO: CARLOS ALBERTO JOSE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA BENVINDO SILVA D E S P A C H O MARIA DULCINEIDE BENVINDO DA SILVA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 62668319. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator